Tribunal: TJMT
Processo: 1025619-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025619-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVANTE), PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), ARLEI ANGELO LOCATELLI - CPF: 956.477.081-53 (AGRAVADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025619-34.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA -
EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A PENHORA DO BEM MÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E DETERMINAR A SUA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO EMBARGANTE – DEMONSTRADOS A POSSE E A CONDIÇÃO DE TERCEIRO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se os andamentos processuais permitem apurar que o agravo de instrumento foi interposto no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis, não há falar-se em intempestividade do recurso.

Há que se conceder a antecipação da tutela para suspender a constrição do bem móvel, cuja posse restou demonstrada em mãos do terceiro-embargante, porquanto presentes os requisitos que a autorizam
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025619-34.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS e PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME.

AGRAVADO: ARLEI ANGELO LOCATELLI e
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
.

Processo na origem: 1000553-95.2019.8.11.0094, cód. 11122780

Comarca de Tabaporã
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS e PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME
.

AÇÃO
: Embargos de Terceiros (Proc. n.o 1000553-95.2019.8.11.0094, código: 11122780) que ARLEI ANGELO LOCATELLI move contra HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, PAJÉ TRANSPORTE LTDA.– ME e JUARES DOMINGOS DOS SANTOS.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 68768963 - Pág. 351/357): deferiu o pedido de liminar para determinar que o agravado seja reintegrado e mantido na posse do bem móvel do tipo retroescavadeira, modelo 416-E, marca CATERPILLAR, ano 2010.

AGRAVO
:
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS e PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME
alegam que não há prova da posse ou da propriedade sobre o bem. Argumentam que as informações registradas pelo oficial de justiça são dotadas de fé pública e, portanto, gozam de presunção de veracidade, logo somente podem ser desconstituídos por prova robusta. Aduzem que o pai do embargante afirmou que a máquina objeto da penhora pertencia ao executado. Sustentam que as testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia não são isentas e nem contribuíram para provar a posse ou propriedade do bem. Arguem que não restou provado o pagamento feito no momento da aquisição do bem. Pondera que os orçamentos apresentados não indicam que máquina foi submetida ao reparo e nem que o valor foi quitado. Por fim, ressaltam que o executado se encontra em estado de insolvência, com vários processos de execução contra ele, e que pode ter se aliado ao embargante na tentativa de fraudar a execução. Pugnam pelo provimento do recurso para revogar a liminar nos embargos de terceiro porque não preenchidos os requisitos do art. 678 do CPC.

CONTRAMINUTA:
(ID 76017970) ARLEI preliminar de intempestividade e pelo desprovimento e (ID 76017998) JUARES pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025619-34.2020.8.11.0000

VOTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado suscitou a preliminar de intempestividade do recurso.

Conforme se observa dos andamentos processuais, o pressente agravo de instrumento foi interposto no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis (§ 5o do artigo 1.003 do CPC), considerando a data em que foi proferida a decisão recorrida, ou seja, 09 de novembro de 2020 (segunda-feira).

O agravante interpôs o recurso em 01 de dezembro de 2020, o que significa que foram 16 dias úteis corridos.

Assim, em que pese os agravantes terem deixado de juntar a certidão de tempestividade do recurso, é fácil se apurar que o recurso é tempestivo, porque o dia 20 de novembro é feriado municipal, portanto o recurso foi efetivamente interposto no 15o dia útil após a prolação da decisão.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS e PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME
.

AÇÃO
: Embargos de Terceiros (Proc. n.o 1000553-95.2019.8.11.0094, código: 11122780) que ARLEI ANGELO LOCATELLI move contra HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, PAJÉ TRANSPORTE LTDA.– ME e JUARES DOMINGOS DOS SANTOS.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 68768963 - Pág. 351/357): deferiu o pedido de liminar para determinar que o agravado seja reintegrado e mantido na posse do bem móvel do tipo retroescavadeira, modelo 416-E, marca CATERPILLAR, ano 2010.

O agravado
ARLEI ANGELO LOCATELLI
alegou ser legítimo proprietário e possuidor de uma máquina tipo Retroescavadeira, modelo 416E, marca Caterpillar, ano 2010, no de série CAT 0416EKCBD05331, motor no GD33473, a qual sofreu constrição nos autos da Carta Precatória de n.o 1000273-27.2019.8.11.0094, em trâmite pela Comarca de Tabaporã/MT, que, por sua vez, foi expedida em cumprimento a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo n.o 19810-11.2015.8.11.0015 - cód.: 252997), que tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que figuram como exequentes HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS e PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME, ora agravantes, e como executado JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS, ora agravado.

Relatou que adquiriu a máquina retroescavadeira do executado/agravado JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, pelo preço de R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), mediante Contrato Particular de Compra e Venda, firmado em 15.04.2014, na presença de duas testemunhas.

Ajuizou a ação de embargos de terceiro, com pedido de liminar, que foi indeferida. Esta decisão foi objeto do AI 1001652-57.2020.8.11.0000, provido para determinar que se realizasse a audiência de justificação prévia.

Ultimada esta, o Juízo a quo proferiu nova decisão, desta vez deferindo a liminar para revogar a constrição e determinar a reintegração do agravado na posse do bem, razão do inconformismo dos agravantes.

Cinge-se, portanto a controvérsia, em verificar se presentes os elementos que autorizam a antecipação da tutela para determinar a reintegração do agravado na posse do bem.

Observa-se, que os agravantes embasam o seu pedido na afirmação de que o agravado ARLEI não é o proprietário da máquina objeto da constrição judicial, e colocam em dúvida o contrato de compra e venda, as testemunhas que o subscrevem e ainda a existência de pagamento do preço do contrato.

No entanto, não lograram demonstrar suposta fraude à execução que teria sido perpetrada pelos ora agravados, JUARES o executado, e ARLEI o comprador, porque há documentos que permitem concluir pela aquisição do bem pelo embargante, ora agravado, em momento anterior ao do início da execução.

A veracidade dos documentos apresentados restou ainda corroborada pelo que foi dito pelas testemunhas ouvidas durante a audiência de justificação prévia (ID 68768963 - Pág. 274) porque, em que pese os agravantes reputá-las suspeitas pelas relações laborais havidas entre o agravado e Robson Heckler Ozorio e a amizade entre o agravado e a testemunha Antônio Joaquim Braga, não restou demonstrado o interesse de qualquer dos dois no resultado do processo.

Há que se ressaltar ainda, que o agravado prestou caução real no processo, de modo a garantir a execução mesmo se afastada a constrição, de modo que não há indícios de que haverá prejuízo para os agravantes caso a ação seja julgada improcedente.

Portanto, não comporta reforma a decisão que, em sede de cognição sumária, determinou a reintegração do embargante na posse do bem, porque trouxe indícios suficientes da propriedade do bem, por meio de contrato de compra e venda firmado antes do início da execução, bem como de eventual posse, pelo fato de o maquinário encontrar-se em sua propriedade rural no momento da constrição, o que, aliado à sua condição de terceiro, autoriza a concessão da liminar para mantê-lo na posse do bem até que sobrevenham maiores elementos com a instrução.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU, SUSPENDENDO A PENHORA DOS BENS MÓVEIS OBJETO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 378 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a antecipação de tutela postulada na inicial dos embargos de terceiro.

“
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
.” (Art. 678 do CPC)” (N.U 1011445-25.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)

Assim, restam comprovados, objetivamente, os requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, capazes de justificar o deferimento da medida liminar no Juízo de origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que deferiu o pedido de liminar para determinar que o agravado seja reintegrado e mantido na posse do bem móvel do tipo retroescavadeira, modelo 416-E, marca CATERPILLAR, ano 2010
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021